Tribunal: TJDFT
Processo: 0712486-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. AJUIZAMENTO NO FORO DA SEDE DO RÉU. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO PELO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. Em casos em que o consumidor é o autor, a competência é relativa, pois o CDC, em seu art. 101, inciso I, conferiu-lhe a prerrogativa de escolher onde propor a ação, podendo ajuizá-la em seu próprio domicílio, no foro geral do domicílio do fornecedor, ou até mesmo no foro de eleição, quando pactuado no contrato, de acordo com sua própria conveniência. Daí porque, se o consumidor renuncia ao direito de propor a ação no foro de seu domicílio, não é possível que o magistrado exerça o controle ex officio e decline da competência. Precedente.
2. Agravo de instrumento provido.